Tribunal: TJSP
Processo: 2242578-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de decadência e inexigibilidade de débito fiscal – ITBI – Município de Campinas – Pedido de CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que os cartórios de registro de imóveis competentes – o 2o Registro de Imóveis de Campinas/SP (matrícula no 85.132) e o 1o Registro de Imóveis de Campinas/SP

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de decadência e inexigibilidade de débito fiscal – ITBI – Município de Campinas – Pedido de CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que os cartórios de registro de imóveis competentes – o 2o Registro de Imóveis de Campinas/SP (matrícula no 85.132) e o 1o Registro de Imóveis de Campinas/SP (matrícula no 100.498) – se abstenham de exigir, para fins de registro dos formais de partilha, qualquer comprovação de pagamento, isenção ou não incidência de ITBI relativamente às transmissões ocorridas no ano de 1994,permitindo-se o regular prosseguimento dos atos de registro e regularização dominial em nome da Autora – Indeferimento da tutela de urgência pelo Juiz a quo – Insurgência da autora – Recurso que não merece conhecimento – Superveniência de sentença, a qual julgou procedente a ação principal – Perda do objeto recursal Julgamento prejudicado – Agravo de instrumento não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.